Tribunal: TJDFT
Processo: 0740291-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0740291-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: MAURICIO CARDOSO DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se, originalmente, de Mandado de Segurança impetrado por Maurício Cardoso de Oliveira contra o Distrito Federal para, em síntese, reconhecer o direito liquido e certo de preservação do vínculo com a Administração Distrital, no caso de desistência de novo cargo público, este com a Administração Federal. Denegada a ordem neste Tribunal de Justiça (id. 45857686), o interessado recorreu ao Tribunal da Cidadania (id 49327901) que acolheu o pleito inicial (id 67468182, pág. 56). Intime-se o Distrito Federal para cumprir o julgado do Superior Tribunal de Justiça. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator